Tribunal: TJBA
Processo: 8020822-92.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020822-92.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDOMIRO DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO JUDICIAL DECORRENTE DE VERBAS NÃO DEPOSITADAS NO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, nos autos da Execução de Sentença n.º 0961555-33.2015.8.05.0137,
cujo teor
reconheceu excesso de execução, ao entender que o índice aplicável à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS seria a Taxa Referencial – TR. O
A
gravante sustentou que o valor devido decorre de condenação judicial, e não de depósitos fundiários, e que, por isso, deve ser atualizado pelo IPCA-e, conforme entendimento do STF, no RE 870.947 (Tema 810), e não pela TR, defendida pelo
A
gravado, com base no Tema 731 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir qual o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos ao
E
xequente, em razão de sentença condenatória transitada em julgado contra o Estado da Bahia, referentes a verbas de FGTS, não depositadas em conta vinculada: se a TR, con
soante
disciplina própria do FGTS e entendimento do STJ, no Tema 731, ou o IPCA-e,
segundo
jurisprudência do STF, no Tema 810.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito executado não decorre de depósito em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação reconhecida judicialmente, razão pela qual não se aplica o regime jurídico fundiário do FGTS, nem a remuneração pela TR, mas, sim, o regime geral de atualização de débitos da Fazenda Pública.

4.
O
decisum
baseou-se, indevidamente, na aplicação da TR à remuneração das contas do FGTS, desconsiderando que, no caso concreto, inexistiram recolhimentos fundiários efetivos, afastando-se, assim, a incidência da modulação dos efeitos fixada na ADI 5.090/DF.

5. O S
TF
, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou entendimento vinculante de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-e, por assegurar a recomposição do valor real da moeda e o direito de propriedade do credor.

6. Prevalece o entendimento de que a atualização monetária deve incidir desde o inadimplemento da obrigação, salvo impossibilidade de fixação objetiva, hipótese em que se admite, como termo inicial, a citação válida, conforme o art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXVI, e 100; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.614.874/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 731); STF, ADI nº 5.090/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.06.2024 (modulação).

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8020822-92.2019.8.05.0000
, tendo como Agravante
VALDOMIRO DA SILVA GOMES
,

sendo Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.